Tribunal: TJBA
Processo: 8010311-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010311-47.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FREDSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Alegação de registro de dívida prescrita. Inexistência de débito lançado pela instituição financeira. Ausência de prova de prejuízo concreto. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Trata
-se de
Apelação Cível interposta por Fredson da Silva Santos
contra
Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR
.

2.
Sustenta o Apelante que seu nome permanece registrado no referido sistema em razão de
dívida prescrita
, o que lhe teria causado constrangimentos e dificuldades na obtenção de crédito junto às instituições financeiras.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em
verificar
:
(i)
se a anotação do nome do consumidor no SCR/SISBACEN em razão de dívida prescrita é ilícita
e enseja a exclusão do registro; e (ii)
se tal registro acarreta dano moral indenizável
, ainda que ausente comprovação de restrição concreta de crédito.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
,
conforme o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
,
instituído pela Resolução nº 3.658/2008 do Banco Central do Brasil, é
de uso obrigatório pelas instituições financeiras
, com finalidade de permitir o acompanhamento do risco de crédito no sistema financeiro nacional. Trata-se de sistema de natureza informativa e regulatória, cujas informações são restritas às instituições financeiras e ao próprio BACEN.
6. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014)
reconhece que, embora distinto dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA), o SCR também possui caráter restritivo, na medida em que serve de referência para análise de risco de crédito. Contudo, a sua manutenção demanda demonstração de ilicitude concreta e de prejuízo efetivo.

7. No caso concreto, o relatório acostado pelo próprio Apelante (Id. 93569756)
não evidencia a existência de débito ativo, vencido ou em prejuízo
vinculado à instituição financeira Recorrida, apenas constando seu nome no sistema até o ano de 2022, sem qualquer lançamento de obrigação financeira.

8. Ademais, o
registro no SCR, por si só, não gera automaticamente dano moral
, pois não se trata de cadastro público de inadimplentes acessível a terceiros, mas de banco de dados restrito, de uso técnico e regulatório.

9. A configuração de dano moral exige
prova do prejuízo concreto
, como a negativa de concessão de crédito decorrente do registro, o que não foi comprovado nos autos. O Apelante limitou-se a alegações genéricas, sem apresentação de documentos que comprovassem negativa de crédito por instituições financeiras em virtude da suposta inscrição.
10. Ausente demonstração de ilicitude ou dano,
não há falar em exclusão de registro ou em reparação moral
,
devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

IV. Dispositivo

11.
Recurso de apelação conhecido e não provido
,
mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.
1
2. Majoração da verba honorária para
15% (quinze por cento)
do valor da causa, observada a
suspensão da exigibilidade
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos legais citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 2º; CPC, art. 98, §3º; Resolução nº 3.658/2008 do BACEN.

Jurisprudência relevante citada: STJ
, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014, DJe 21/10/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.